Tribunal: STF
Processo: HC 93905
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. APLICAÇÃO, NO CRIME DE FURTO, DA
   CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE
   ROUBO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A causa de aumento da pena pelo concurso de pessoas no crime
   de roubo não pode ser aplicada ao crime de furto, quando há, para
   este, idêntica previsão legal de aumento da pena (CP, art. 155, §
   4º, inc. VI).
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   está alinhada no sentido de que o reconhecimento de
   circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do
   mínimo legal previsto para o tipo.
Ordem denegada.